Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706385-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO LOURENCO DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a peça recursal, assim como o pedido de desistência formulado pelo Agravante, está assinada pelo advogado Ricardo Lopes Godoy – OAB/DF no 37.808. No entanto o instrumento de procuração constante dos autos (id. 15042338, p. 1/4) não traz, entre os procuradores do Banco do Brasil, o nome do referido causídico. Deste modo, antes de analisar o pedido de desistência formulado pelo recorrente, determino a intimação do Agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a sua regularização processual, acostando aos autos os respectivos instrumentos de procuração em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy – OAB/DF no 37.808. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora